Tribunal: STF
Processo: RE 970343
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição da República, contra decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 32.519/PR. 
    A recorrente argumenta, em apertada síntese, que o poder de liberação da dívida tributária - de que fala o art. 78, § 2º, do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) - não exclui expressamente precatórios que têm natureza alimentar, sendo possível, por consequência, cogitar de direito à compensação. 
    Em 3/10/2008, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário 566.349/MG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
     Ademais, verifico que foi julgado prejudicado o mencionado recurso por perda superveniente do objeto. E, na data de 28/6/2016, a então Relatora determinou a substituição do RE 566.349/MG pelo presente recurso, a fim de constar o Recurso Extraordinário 970.343/PR como paradigma do Tema 111 da Repercussão Geral (e-doc 16). 
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou manifestação, opinando pelo sobrestamento do feito. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 111. REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 78–§2.º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS FEDERAL. GRAU DE EFICÁCIA DA NORMA E APLICAÇÃO POR ISONOMIA. ADI 2.356 e ADI 2.362. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PREJUDICIALIDADE. SOBRESTAMENTO. 
    1. Recurso Extraordinário leading case do tema 111 da sistemática da repercussão geral: Aplicabilidade imediata do art. 78–§2.º do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar.
    2. A análise da eficácia da cláusula que anuncia o poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora ao fim do prazo de liquidação das prestações anuais de que fala o art. 78 do ADCT de 1988 pressupõe que o parcelamento venha a ser executado. A hipótese, no entanto, é inviável desde o deferimento de medida cautelar nas ADIs 2.356 e 2.362.
    3. Enquanto suspensos os efeitos do art. 78 do ADCT, não há parcelamento de precatórios comuns, tampouco razão para cogitar de falta de isonomia com relação ao pagamento de precatórios de natureza alimentícia.
    4. O exame do grau de eficácia do art. 78–§2.º, para saber de sua autoaplicabilidade ou não, também tem relação de prejudicialidade com o desfecho das ADIs 2.356 e 2.362, que aferem a constitucionalidade do dispositivo.
    ' Parecer pelo sobrestamento do processo, no aguardo do julgamento definitivo das ADIs 2.362 e 2.356.” (e-doc 23).
    É o relatório. Decido.
    A questão central no presente recurso consiste em verificar a possibilidade de aplicação imediata do art. 78, § 2.º, do ADCT – introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000 -, para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. 
    Trago à colação o dispositivo constitucional sob exame:
    “Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.
    [...]
    § 2º As prestações anuais a que se refere o  caput   deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora.”
    Ocorre que o dispositivo constitucional sob exame está compreendido, em maior extensão, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.356/DF e 2.362/DF, que têm por objeto de questionamento a integralidade do art. 78 do ADCT, e não apenas o seu § 2º e, portanto, mais abrangente que o presente tema de repercussão geral. 
    Registro, ainda, que esta Suprema Corte deferiu medida cautelar nas referidas ADIs, a fim de suspender os efeitos do referido dispositivo, conforme ementa que segue: 
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2.º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 
    1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF).
    2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória trânsita em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade (inciso XXII do art. 5.º da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5.º da CF).
    3. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente chamado de “originário”) não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas.
    4. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pelo art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 30/2000, ao admitir a liquidação “em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos” dos “precatórios pendentes na data de promulgação” da emenda, violou o direito adquirido do beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Atentou ainda contra a independência do Poder Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, máxime no concernente ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e fazer cumpridas as suas decisões, inclusive contra a Fazenda Pública, na forma prevista na Constituição e na lei. Pelo que a alteração constitucional pretendida encontra óbice nos incisos III e IV do §4.º do art. 60 da Constituição, pois afronta “a separação dos Poderes” e “os direitos e garantias individuais”.
    5. Quanto aos precatórios “que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999”, sua liquidação parcelada não se compatibiliza com o caput do art. 5.º da Constituição Federal. Não respeita o princípio da igualdade a admissão de que um certo número de precatórios, oriundos de ações ajuizadas até 31.12.1999, fique sujeito ao regime especial do art. 78 do ADCT, com o pagamento a ser efetuado em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, enquanto os demais créditos sejam beneficiados com o tratamento mais favorável do §1.º do art. 100 da Constituição.
    6. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição de 1988 (ADI 2.356 MC e ADI 2.362 MC, Relator p/ Acórdão: Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 18 maio 2011).
    Diante desse cenário, verifico que, enquanto suspensa a eficácia integral do art. 78 da ADCT, descabe, no momento, a análise da pretensa falta de isonomia entre precatórios de natureza alimentícia e os demais precatórios previstos no dispositivo em análise. 
    Bem por isso, a melhor compreensão hermenêutica, por força da unidade e integração do sistema constitucional, autoriza concluir que que o julgamento do presente recurso extraordinário pressupõe a conclusão de julgamento das aludidas ações diretas, pois a cautelar deferida naquela ação, repiso, impede a aplicação do § 2º do art. 78 do ADCT no caso em apreço. 
    Isso posto, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, suspendo a tramitação do presente recurso, devendo os autos permanecerem na Secretaria desta Corte até final do julgamento das ADIs 2.356/DF e 2.362/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator